Tribunal: TJES
Processo: 5005141-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005141-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO e outros
AGRAVADO: PROCURADOR-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005141-47.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
CESAR ANTÔNIO CANHEDO AZEVEDO e IZAURA VALÉRIO AZEVEDO

EMBARGAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DES.
SUBSTITUTA
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
CESAR ANTÔNIO CANHEDO AZEVEDO
e
IZAURA VALÉRIO AZEVEDO
em razão do acórdão (ID. 3658613) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento apresentado pelos Embargantes.

Em suas razões recursais (ID n. 3752068), a Embargante alega, em síntese, que há omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, uma vez que houve erro de fato ao considerar que a segunda Embargante figura no polo passivo da demanda de origem e não pertence ao quadro societário da massa falida objeto da execução fiscal.

Defende que a segunda Embargante só constou nos autos por ocasião de realizar a entrega da Declaração de Imposto de Renda com seu cônjuge, que figura como devedor da CDA.

Sustenta que o acórdão é nulo porque deixou de apreciar todos os elementos que integram os autos originários.

Afirma que o lançamento do nome do primeiro Embargante é nulo, pois houve desligamento do quadro acionário da VASP em data anterior à constituição definitiva do crédito – 03/2001 e, por fim, salienta que houve constrição indevida do veículo.

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no ID n. 4107063, em que o Embargado aponta de forma pormenorizada que o acórdão proferido não incorreu em nenhum dos vícios.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES, 25 de janeiro de 2023.

C
LAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargador
a
S
ubstitut
a

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 28/02/2023.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005141-47.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
CESAR ANTÔNIO CANHEDO AZEVEDO e IZAURA VALÉRIO AZEVEDO

EMBARGAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
CESAR ANTÔNIO CANHEDO AZEVEDO
e
IZAURA VALÉRIO AZEVEDO
em razão do acórdão (ID. 3658613) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento apresentado pelos Embargantes.

Em suas razões recursais (ID n. 3752068), a Embargante alega, em síntese, que há omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, uma vez que houve erro de fato ao considerar que a segunda Embargante figura no polo passivo da demanda de origem e não pertence ao quadro societário da massa falida objeto da execução fiscal.

Defende que a segunda Embargante só constou nos autos por ocasião de realizar a entrega da Declaração de Imposto de Renda com seu cônjuge, que figura como devedor da CDA.

Sustenta que o acórdão é nulo porque deixou de apreciar todos os elementos que integram os autos originários.

Afirma que o lançamento do nome do primeiro Embargante é nulo, pois houve desligamento do quadro acionário da VASP em data anterior à constituição definitiva do crédito – 03/2001 e, por fim, salienta que houve constrição indevida do veículo.

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no ID n. 4107063, em que o Embargado aponta de forma pormenorizada que o acórdão proferido não incorreu em nenhum dos vícios.

Os Embargos de Declaração são um tipo de recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade
,

contradição
,
omiss
ão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Registre-se que a contradição que enseja a oposição dos embargos "[...] é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. [...]” (STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.998.746; Proc. 2022/0120024-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/06/2022; DJE 27/06/2022)

A obscuridade, por sua vez, trata-se de falta de clareza do texto, portanto, "[...] somente fica caracterizada quando, por qualquer motivo, haja prejuízo da compreensão da decisão judicial. [...]" (EDcl no REsp n. 1.934.310/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 4/3/2022.)

Verifica-se que, ao contrário do alegado, não houve quaisquer dos vícios aventados, tendo o Embargado, em contrarrazões, apresentado por meio de uma tabela de forma detalhada que o acórdão não teve omissão, está suficientemente claro e inexiste contradição.

Nesses termos, houve expressa manifestação sobre todos os fundamentos apresentados na peça recursal, sem qualquer dos vícios presentes no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se, em verdade, de tentativa de modificação do pronunciamento atacado pela via dos embargos declaratórios, o que não pode ser admitido.

Portanto, analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que são relativas ao seu inconformismo com o que foi decidido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, inexistindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito da Decisão Monocrática pela presente via recursal,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios e, quanto ao mérito,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005141-47.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
CESAR ANTÔNIO CANHEDO AZEVEDO e IZAURA VALÉRIO AZEVEDO

EMBARGAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

OMISSÃO
, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
.
VÍCIO
S
INEXISTENT
E
S
.

IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA POR ESTA VIA RECURSAL.

RECURSO IMPROVIDO.

1.
O
decisum
objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e da simples leitura das razões se identifica o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

2
.
Os Embargos de Declaração são um tipo de recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.